Tribunal: TJES
Processo: 5013181-72.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013181-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO SILVA LIBERATO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5013181-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO:
LUIZ AUGUSTO SILVA LIBERATO

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL
ajuizada por
LUIZ AUGUSTO SILVA LIBERATO

em face do
BANCO AGIBANK S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária a título de “
DÉBITO CP AGIBANK”
. Por esse motivo, requer, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos. No mérito, seja a demanda julgada procedente para condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Regularmente citado, o requerido não apresentou contestação (ID 9634608), motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Foi proferida sentença pelo juízo singular, nos seguintes termos (ID 9634627):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 12.521,36 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, descontado eventuais valores utilizados pelo consumidor, tornando definitiva a decisão de tutela provisória; CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9634630, sustentando que a contratação questionada nos autos é legítima e que inexiste conduta ilícita por parte da instituição financeira a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória. Subsidiariamente requereu a minoração dos danos morais e que seja autorizada a compensação dos valores disponibilizados ao autor. Requereu, ainda, a condenação do autor em litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9634634, com pedido de não provimento do recurso e majoração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 9634631.

O presente recurso não merece conhecimento. Explico.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia do recorrente em razão da ausência de apresentação de contestação, embora regularmente citado.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas em contestação.

Anoto que o pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões também não comporta conhecimento. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão.

Por fim,
indefiro
o pedido formulado por ambas as partes para condenação em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa das partes, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)